Tribunal: CARF
Processo: 16327.900002/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDMILSON BORGES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.900002/2009-02
ACÓRDÃO
1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CREDICARD S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE
AUTORIDADE JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de
reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na
manifestação de inconformidade.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
Não sendo apresentado os documentos comprobatórios do crédito
pretendido, não há que se falar em cerceamento de defesa.
PEDIDO RESTITUIÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO ALEGADO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE
Tratando-se de crédito restituição, ressarcimento ou compensação, o ônus
de provar o crédito alegado é do contribuinte, que o reclama. Direito
Creditório Não Reconhecido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
assinado digitalmente
Edmilson Borges Gomes– Relator

assinado digitalmente
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
2
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros julgadores Diljesse de Moura
Pessoa de Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes (Relator),Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente), Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira.

RELATÓRIO
1.
Por bem narrar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório elaborado pela
6a Turma da DRJ/RPO - Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, Acórdão no 14-48.069, sessão de 19/12/2013 (e-fls 188/199):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO PERANTE AUTORIDADE
JULGADORA.
Caracteriza novo pedido, a exigir os trâmites próprios, a pretensão de
reconhecimento de crédito contra a Fazenda Pública, formulado na manifestação
de inconformidade.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A diligência é prescindível quando os elementos trazidos aos autos são suficientes
para a formação da convicção do julgador.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos ACORDAM os julgadores da 6a
Turma de Julgamento da DRJ em Ribeirão Preto (SP), por unanimidade de votos,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório
e voto que passam a integrar o presente julgado.
Cientifique-se a interessada.
Sala de Sessões, em 19 de dezembro de 2013.
Rodrigo Eugênio Venuso Galli – Relator
Zuelton Furtado- Presidente
Participou ainda do presente julgamento o julgador Alessandro Vaine.
(i). Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face do Despacho Decisório
– DD em que foi apreciada a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) n o
28975.55967.270407.1.3.02-3527, por intermédio da qual o contribuinte, que apura os
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
3
tributos devidos com base no lucro real, pretende compensar débitos de IRPJ do período de
apuração março de 2007, com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2006.
(ii). Em decisão proferida pela DEINF - São Paulo em 09/01/2009, com ciência por meio de
Edital em 18/02/2009, não foi homologada a compensação declarada porque, analisadas as
informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível confirmar a
apuração do saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração a que se refere
o crédito informado, uma vez que houve entrega de mais de uma Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica (DIPJ) para o período de apuração do
saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP (DIPJ 1: 01/01/2006 a 30/04/2006, DIPJ 2:
01/05/2006 a 31/05/2006, DIPJ 3: 01/06/2006 a 31/12/2006).
(iii). Em 19/03/2009, irresignado, interpôs o contribuinte Manifestação de Inconformidade
na qual alega, em síntese, que:
I - Dos Fatos
1. O Banco Citicard S/A (ora denominado Requerente), recebeu despacho decisório (doc.
2), relativo a pedido de compensação (Per/Dcomp) de Saldo Negativo de Imposto de
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ do AC 2006, que foi compensado com débitos de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ da Requerente do período de apuração de março de
2007 (efetuada em 27/04/2007 - doc. 3).
2. O despacho decisório não homologou as referidas compensações pois não foi possível
confirmar a apuração do saldo negativo, visto que no período informado na Per/Dcomp
foi entregue três Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).
3. Ocorre que, o referido despacho decisório deve ser reformado, uma vez que (i) o crédito
utilizado decorre que Saldo Negativo de IRPJ apurado no período de 01/06/2006 a
31/12/2006 onde a Requerente apurou saldo negativo em valor superior ao
compensado na Per/ Dcomp objeto desse recurso (Vide DIPJ - doc. 4).
4. Assim, em virtude da evidente cobrança indevida, a Requerente comprovará a
existência de seu direito creditório, bem como a composição do saldo negativo de IRPJ
do AC 2006 gerados no 01/06/2006 a 31/12/2006.
II - Comentário das 3 DIPJ's citadas no Despacho Decisório
5. No período de apuração de IRPJ compreendido entre 01/01/2006 a 31/12/2006 a
Requerente enviou 3 Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ).
6. A primeira refere-se ao período de apuração compreendido entre 01/01/2006 a
30/04/2006 e corresponde a cisão parcial na qual o antigo sócio Itaucard Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento deixa a sociedade (Vide DIPJ - doc. 5).
7. A segunda DIPJ foi enviada por conta da incorporação pela Requerente da empresa Nice
Participações Ltda (CNPJ no 07.596.683/0001-30), com período de apuração
compreendido entre 01/05/2006 a 31/05/2006 (Vide DIPJ - doc. 06).
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
4
8. A terceira DIPJ corresponde à incorporação da empresa FHL Investimentos Ltda. (CNPJ
n° 06.019.918/0001-69), com período de apuração compreendido entre 01/06/2006 a
31/12/2006.
9. Vale ressaltar que nas duas DIPJs que compreendem o período de 01/01/2006 a
31/05/2006, a Requerente não apurou saldo negativo de IRPJ, sendo que os débitos
informados foram devidamente recolhidos (Vide DARF's - doc. 07).
10. Portanto, fica evidente que o saldo negativo de IRPJ, utilizado na Per/Dcomp objeto
desse recurso foi gerado na DIPJ do período de 01/06/2006 a 31/12/2006.
11. Solucionada a questão das três DIPJs, passa-se a demonstração da composição do saldo
negativo de IRPJ do AC 2006 do período compreendido entre 01/06/2006 a 31/12/2006.
III - Composição do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário 2006 (01/06/2006 a
31/12/2006)
12. Passa-se a demonstração da composição do Saldo Negativo de IRPJ AC 2006
(01/06/2006 a 31/12/2006). Para melhor entendimento, segue planilha ilustrativa:
Composição do Saldo Negativo de IRPJ AC 2006

Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
5
13. Como se verifica a planilha acima, para compor o Saldo Negativo AC 2006 (junho a
dezembro), no montante de R$ 1.510.902,94, a Requerente utilizou-se dos seguintes
elementos: (i) IRPJ devido - R$ 30.643.976,82 (Vide DIPJ - Doc. 4); (ii) IRRF - R$
341.316,19 (Vide DIPJ- Doc. 4 e Informe de Rendimentos - Doc. 8); (iii) Recolhimento de
R$ 26.512.793,58 (Vide DIPJ- Doc. 4 e Darfs - Doc. 10) e (iv) Auto retenção - R$
5.300.769,99 (Vide Darfs - Doc. 9). A necessidade de "auto retenção" está prevista no
artigo 1, alínea "f" da IN SRF 153/87 (a alínea "f" foi incluída pela IN SRF 177/87).
14. Conclusão: segundo os valores acima, a Requerente demonstra que o Saldo Negativo AC
2006 (junho a dezembro) totaliza R$ 1.510.902,95. Com base neste valor, a Requerente
efetuou a compensação (Vide Per/ Dcomp - Doc. 3) objeto desse processo
administrativo.
IV - Erro de Fato
15. Como se sabe, o princípio da legalidade, estabelecido pelo art. 5°, II da Constituição
Federal, estabelece o padrão de conduta da administração pública em todos os seus
níveis. Sendo assim, os atos administrativos seguem o disposto na lei. Em relação ao
Direito Tributário, o princípio da legalidade (art. 150, I da CF) veda a cobrança de
tributos sem previsão legal. Dessa forma, para que exista cobrança de imposto, existe
necessidade de seu fato gerador e todos os seus elementos estejam previstos em lei.
16. Ademais, tratando-se de fato gerador vigora o princípio da verdade material, segundo o
qual a consequência tributária somente ocorrerá se o evento efetivamente se verificar
no plano fenomênico.
17. E no caso em questão, não ocorreram as circunstâncias que a própria lei estabelece
como necessárias a gerar incidência tributária. O que ocorreu foi equívoco no
preenchimento da Per/Dcomp especificamente no campo "data inicial do período" onde
na original foi incluído incorretamente a data de 01/01/2006 sendo que o correto seria
"01/06/2006", equívoco este, que a requerente se prontificou em retificar . Contudo, o
programa "receita.net " impediu a transmissão pois a referida Per/ Dcomp foi objeto de
decisão administrativa (doc. 11).
18. Ademais, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), o
saldo negativo de IRPJ monta em R$ 1.510.902,95 (Ficha 12 - Linha 14 - doc. 4),
conforme demonstrado no item anterior, e por sua vez, o crédito informado na
Per/Dcomp monta R$ 713.623,35 (vide Per/Dcomp - doc. 3). A diferença de R$
797.279,60 (Ficha 12 - Linha 8 da DIPJ - doc. 4) refere-se a IRRF que a Requerente
equivocadamente não incluiu na Per/Dcomp original, mas que foi informado na Per/
Dcomp retificadora, cuja transmissão foi impedida pelo programa "receita.net " (doc
11).
19. Assim, a Requerente demonstra que o saldo negativo de IRPJ AC 2006 (junho a
dezembro) é maior do que o utilizado para compensar o débito da Per/ Dcomp objeto
desse recurso. Dessa forma, a cobrança gerada nesse processo não deve subsistir. Há,
em verdade, saldo a restituir no montante de R$ 797.279,60.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
6
20. O Conselho de Contribuintes decidiu reiteradamente em favor dos contribuintes no
tocante ao "erro de fato". Reproduz uma série de acórdãos sobre a matéria. (...).
V- Pedido
21. Diante das razões expostas, a Requerente pede seja julgada procedente a presente
Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
(i)
a homologação da compensação efetuada, por meio de Per/ Dcomp objeto
desse recurso (Doc. 3), cancelando assim o Processo Administrativo de
Cobrança n° 16327.900.016/2009- 18;
(ii)
o deferimento da restituição do valor remanescente (ainda não compensado)
do Saldo Negativo de IRPJ do Ano Calendário 2006 do período compreendido
entre 01/06/2006 a 31/12/2006 no valor original de R$ 797.279,60;
(iii)
sejam efetuadas diligências para comprovação das alegações antes
mencionadas.
2. A manifestação de inconformidade acostada aos autos foi tempestiva (fls. 2/12),
vez que a ciência do despacho decisório ocorreu via AR (fls. 183) e a irresignação do sujeito
passivo foi apresentada em 19/03/2009.
3. Em sessão de 19/12/2013, a DRJ/RPO julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte improcedente (e-fls. 188/199), em síntese, relatando:
O Despacho Decisório da DEINF - São Paulo não reconheceu o direito creditório a
favor do contribuinte e, por conseguinte, não homologou a compensação
declarada nos autos, por não ter sido possível confirmar a apuração do saldo
negativo, uma vez que houve entrega de mais de uma Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica (DIPJ) para o período de apuração do saldo
negativo demonstrado no PER/DCOMP.
O contribuinte, inconformado, aduz que teria se equivocado ao preencher o
PER/DComp, especificamente no campo “data inicial do período”, pois na original
foi incluído incorretamente a data de 01/01/2006 sendo que o correto seria
01/06/2006, equívoco este, que a requerente se prontificou em retificar.
Contudo, o programa “receitanet” impediu a transmissão, pois a referida Per/
Dcomp foi objeto de decisão administrativa.
Pugna pela homologação da compensação.
Não há, entretanto, como deferir seu pedido.
Em 18/10/2004, disciplinando a restituição e a compensação de quantias
recolhidas a título de tributo ou contribuição administrados pela Secretaria da
Receita Federal, o Secretário da Receita Federal emitiu a Instrução Normativa SRF
no 460/2004, cujos artigos estabelecem critérios para Retificação de Pedido de
Restituição, de Pedido de Ressarcimento e de Declaração de Compensação. Tal
Instrução Normativa foi revogada pela de no 600/2005, que foi revogada pela de
no 900/2008, e esta, por sua vez, pela de no 1300/2012, porém, todas disciplinam
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
7
o procedimento de retificação de PER/Dcomp. A IN SRF 600/2005, em seus artigos
56 a 61, a IN RFB no 900/2008, em seus artigos 76 a 81 e a IN RFB no 1300/2012,
em seus artigos 87 a 92, (...).
Como se vê, a retificação da DCOMP apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada
indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é efetuado formalmente,
por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente
para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
Nesse sentido, a jurisprudência do Conselho de Contribuintes (atual CARF –
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) reconhece o descabimento da
retificação da DCOMP após a decisão administrativa, conforme explicitam, a título
ilustrativo, os seguintes arestos (...).
No caso sob análise, em 26/11/2008, muito antes de ter ciência do Despacho
Decisório, o contribuinte foi intimado (fl. 187) a retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de
apuração do saldo negativo. Entretanto, não o fez.
Postula agora, com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, o
deferimento da restituição do Saldo Negativo de IRPJ do Ano-Calendário 2006 do
período compreendido entre 01/06/2006 a 31/12/2006, período distinto daquele
informado na PER/DCOMP.
Não mais sendo possível a retificação da PER/DComp neste momento processual,
a pretensão da impugnante deve ser tratada como um novo pedido e, como novo
pedido, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja porque tal pedido
não fora dirigido à autoridade fiscal, seja porque é competência precípua do
Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se quanto ao mérito da questão,
ou seja, quanto ao valor do direito creditório em discussão. Se assim o fizesse,
esta autoridade julgadora estaria avocando para si uma competência que não lhe
é cabida.
Dessa forma, encontra-se aflorado um novo pedido de reconhecimento de direito
creditório e como tal, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja
porque a autoridade fiscal fora alijada, seja porque falece competência a esta
Turma para apreciação originária, a ver pelos artigos 220 e 229 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do
Ministro de Estado da Fazenda de no 587, de 21 de dezembro de 2010, alterada
pela Portaria RFB no 2.156, de 21 de fevereiro de 2011, pela Portaria RFB no 2.401,
de 4 de abril de 2011, e pela Portaria RFB no 3.403, de 15 de setembro de 2011,
(...).
Logo, é defeso à autoridade administrativa assegurar uma pretensão que não foi
deduzida pelo contribuinte em seu pedido inicial.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
8
Quanto ao requerimento de diligências para a análise do crédito tributário objeto
da compensação pleiteada, deve ser indeferido, já que a legislação sequer
permite a este órgão julgador, conforme já explicitado, a apreciação do novo
pedido formulado pelo contribuinte. Portanto, completamente desnecessária a
realização de diligências. (...).
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
4. A recorrente tomou ciência do Acórdão em 09/01/2014, via eletrônica (fls.
219/220).
5. Em 07/02/2014, o interessado apresenta Recurso Voluntário (fls. 223/240),
alegando em síntese que:
1.DOS FATOS
Trata-se de manifestação de inconformidade que ora vem a ser apresentada em
face de Despacho Decisório (doc. 2) por meio do qual se julgou insuficiente o
crédito objeto da PER/DCOMP no 28975.55967.270407.1.3.02- 3527 (doc. 3), no
qual foi compensado o Saldo Negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2007— ano-
calendário 2006 com débito de IRPJ do período de apuração de março de 2007.
Tal Despacho Decisório deu causa ao processo administrativo de cobrança de no
16327.900016/2009-18, onde cobra-se crédito tributário de IRPJ do período de
apuração de março de 2007, no valor originário de R$ 734.461,15.
O crédito pleiteado diz respeito à composição do Saldo Negativo de IRPJ apurado
no período de 01/06/2006 a 31/12/2006, objeto da PER/DCOMP em questão. Isso
porque no ano de 2006 o Recorrente apresentou 3 DIPJ's, a saber:
• 1a DIPJ relativa ao período de 01/01/2006 a 30/04/2006, entregue em
30/05/2006 e retrata a cisão parcial em que o antigo sócio Itaucard Financeira S/A
Crédito, Financiamento e Investimento deixa a sociedade — Recibo n
23.98.59.95.17 (doc. 4). Não foi apurado Saldo Negativo.
• 2a DIPJ relativa ao período de 01/05/2006 a 31/05/2 entregue em 29/06/2006 e
retrata incorporação pelo Recorrente da empresa Nice Participações Ltda —
Recibo no 36.43.16.09.07 (doc. 5). Não foi apurado Saldo Negativo.
• 3a DIPJ relativa ao período de 01/06/2006 a 31/12/2006, entregue em
31/01/2007 e retrata a incorporação da empresa FHL Investimentos Ltda —
Recibo no 22.47.61.64.07 (doc. 6). Apurado Saldo Negativo de R$ 1.510.920,95.
No entanto, a Autoridade Fiscal não confirmou o crédito, não homologando as
compensações vinculadas em razão da impossibilidade de se confirmar a
apuração do Saldo Negativo, eis que apresentadas 3 DIPJ's (doc. 2).
Inconformado, o Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (doc. 7)
em que alegou, em síntese:
a) Esclareceu o porquê da apresentação de 3 DIPJ s no ano de 2006.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
9
b) Demonstrou a composição do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006, período de
01/06/2006 a 31/12/2006.
c) Erro de fato no preenchimento da Per/Dcomp, especificamente no campo “data
inicial do período”, onde deveria ter constado a data de 01/06/2006 e não
01/01/2006, como constou.
d) Os demais documentos juntados demonstram a existência do Saldo Negativo
pleiteado.
A DRJ em Ribeirão Preto, por sua vez, indeferiu o requerimento de diligência do
Recorrente e julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente (doc. 8),
por ter entendido que cabe ao contribuinte o ônus da prova dos fatos
constitutivos do seu direito, pelo quê deveria ter comprovado por meio de
documentos contábeis, ao fim de cada período base de incidência do imposto, a
apuração do lucro líquido do exercício.
Diante do acima exposto, outra opção não restou ao Recorrente senão a
interposição do presente Recurso Voluntário pelos motivos de fato e de direito a
seguir expostos.
2.DA TEMPESTIVIDADE
De acordo com o artigo 23, §2o, III, alínea “b”, do Decreto 70.235/72, considera-se
feita a intimação, por meio eletrônico, na data que o sujeito passivo efetuar a
consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, se
ocorrida antes do prazo previsto na alínea “a” deste mesmo dispositivo.
(...)
3.DIREITO
3.1.ESCLARECIMENTO A RESPEITO DO ENVIO DAS 3 DIPJ’s
Conforme já esclarecido acima, o Recorrente apresentou 3 DIPJ's no ano de 2006.
A primeira refere-se ao período de apuração compreendido entre 01/01/2006 a
30/04/2006 e corresponde a cisão parcial na qual o antigo sócio Itaucard
Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento deixa a sociedade (doc. 4).
A segunda DIPJ foi enviada por conta da incorporação pelo Recorrente da
empresa Nice Participações Ltda (CNPJ no 07.596.683/0001-30), com período de
apuração compreendido entre 01/05/2006 a 31/05/2006 (doc. 5). A terceira DIPJ
corresponde à incorporação da empresa FHL Investimentos Ltda. (CNPJ no
06.019.918/0001-69), com período de apuração compreendido entre 01/06/2006
a 31/12/2006 (doc. 6).
Na primeira DIPJ, que compreende o período de 01/01/2006 a 30/04/2006 não foi
apurado Saldo Negativo de IRPJ. Pelo contrário, os débitos informados foram
devidamente recolhidos (doc. 9). O mesmo ocorreu com a segunda DIPJ, que
compreende o período de 01/05/2006 a 31/05/2006, em que não houve apuração
de Saldo Negativo, mas recolhimento do IRPJ (doc 10).
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
10
Por outro Iado, na DIPJ relativa ao período de 01/06/2006 a 31/12/2006 foi
apurado Saldo Negativo no montante de R$ 1.510.902,95, pelo o quê não resta
dúvida que o Saldo Negativo indicado na Per/Dcomp (doc. 3) se refere a terceira
DIPJ.
O Recorrente indicou na Per/Dcomp período de apuração de 01/01/2006 a
31/12/2006, quando o correto seria ter indicado o período de 01/06/2006 a
31/12/2006, verdadeiro erro de fato. No entanto, certo é que este equívoco não
afetou o crédito pleiteado pelo Recorrente, eis que o período de 01/06/2006 a
31/12/2006 está dentro do período indicado na Per/Dcomp.
Ora, não tendo havido apuração de Saldo Negativo de IRPJ nas duas primeiras
DIPJ's apresentadas, por decorrência lógica, o Saldo Negativo indicado na
Per/Dcomp só poderia ser originário da terceira DIPJ, única em que houve
apuração de Saldo Negativo.
O fato de terem sido apresentadas três DIPJ's no período não afetou a liquidez e
certeza do crédito e não poderia ter sido o único motivo para a não confirmação
do crédito.
É importante esclarecer que embora as Instruções Normativas citadas pelo ilustre
Auditor Fiscal não autorizem a retificação da Per/Dcomp após o despacho
decisório, certo é que em se tratando de erro material e manifesto a retificação
deve ser realizada de ofício, em nome do princípio da verdade material.
Frise-se, ainda, que os acórdãos transcritos pelo ilustre auditor tratam de
alteração do exercício de apuração do saldo negativo, que não é o caso dos autos,
eis que o período do Saldo Negativo de IRPJ utilizado pelo Recorrente (doc. 6) está
inserido no período indicado na Per/Dcomp, ou seja, não se trata de exercícios
diversos, mas períodos dentro do mesmo ano, que podem ser identificados
facilmente.
Não é demais transcrevermos ementas de julgados do CARF, o segundo deles da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que são expressos no sentido de que a
verdade material deve prevalecer sobre a formal, uma vez demonstrado o erro no
preenchimento da Declaração de Compensação: (...).
Da leitura dos julgados acima transcritos não resta dúvida que a Recorrente
demonstrou seu equívoco ao indicar na DCOMP período do Saldo Negativo
diverso daquele utilizado. No entanto, tal equívoco em nada afetou a liquidez e
certeza do crédito tributário, já que por meio dos documentos apresentados
(docs. 4/6 e 9/10), não há dúvida que o Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006 está
demonstrado na 3ã DIP3 apresentada (doc. 6).
Feito este esclarecimento, passemos à comprovação da existência do crédito
pleiteado.
3.2. COMPROVAÇÃO DA EXISTENCIA DO CRÉDITO - COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO DE IRP3 DO ANO CALENDÁRIO DE 2006.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
11
Embora a Autoridade Administrativa tenha negado o direito creditório do
Recorrente em razão da impossibilidade de retificação da Per/Dcomp após o
despacho decisório, assim como em razão da não possibilidade de confirmar a
apuração do Saldo Negativo de IRPJ pela entrega de 3 DIPJ's no ano de 2006, o
Recorrente, por bem, passará a demonstrar a composição do Saldo Negativo de
IRPJ do AC 2006.
Para melhor visualização, segue a planilha abaixo que retrata composição do
Saldo Negativo de IRPJ AC 2006 — Período de Junho a Dezembro.

Composição do Saldo Negativo de IRPJ AC 2006
DIPJ
Descrição
Valor
Observação
Ficha 12 Linha 1
IR A 15°z6
18.838.786,09
Vide DIPJ - Doc. 6
Ficha 12 Linha 2
Adicional
12.545.190,73
Vide DIPJ - Doc. 6
Ficha 12 Linha 3
Op. Caráter cultural e artístico
— 740.£Ko,Co
Vide DIPJ - Doc. 6

TOAL DE IRPJ DEVIDO AC
2006
30.643.976,82
Somatório

Fonte pagado ra Assurant
IRRF - 8045
295,07
Vide DIPJ Ficha 50 - Doc. 6 e Inf. Rendimentos — doc.
11
Fonte pagadora ACE
IRRF - 8045
133.712,47
Vide DIPJ Ficha 50 - Doc. 6 e Inf. Rendimentos - doc.
11
Fonte pagadora ACE
IRRF- 1708
11.708,50
Vide DIPJ Ficha 50 - Doc. 6 e Inf. Rendimentos - doc.
11
Fonte pagadora Metlife
IRRF - 8045
11.103,85
Vide DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
Fonte pagadora Metlife
IRRF - 1708
87.524,56
Vide DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
Fonte pagadora - ICATU
IRRF - 8045
96.971,74
Vide DIPJ Ficha 50 - Doc. 6

TOTAL DE IRRF
34z.316,19
Somatório

IRPJ - Jun/20CI6
Recolhimento
5.535.196,92
Vide Darf's - Doc. 12
IRPJ - Jul/2£ICB
Recolhimento
3.957.321,16
Vide Darf's - Doc. 12
IRPJ - Ago/2CÕ6
Recolhimento
4.892.865,42
Vide Darf‘s - Doc. 12
IRPJ - Set/2€I06
Recolhimento
5.245.169,94
Vide Darf's - Doc. 12
IRPJ - N ov/2006
Recolhimento
6.882.240,14
Vide Darf's - Doc. 12

TOTAL RECOLHIDO DE
IRPJ
26.512.793,58
Somatório

IRRF - 09/06/2006
Auto retenção - Código 8045
756.037,CI€i
Vide Darf's - Doc. 13 e DiPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/07/20€Ki
Auto retenção - Código 8045
655.564,23
Vide Darf's - Doc. 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/08/20€Ki
Auto retenção - Código 8045
717.487,64
Vide Darf's - Doc. 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/09/200€i
Auto retenção - Código 8045
727.773,16
Vide Darf's - Doc. 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/10/2006
Auto retenção - Código 8045
679.899,10
Vide Darf's - Doc. 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/11/200€i
Auto retenção - Código 8045
766.207,68
Vide Darf's - Doc. 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 08/12/20Q\
Auto retençao - Código 8045
763.414,17
Vide Darf's - Doc. 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 09/06/2006
Auto retenção - Código 1708
56.154,74
Vide Darf's - Doc. 13 e DiPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 09/06/2006
Auto retenção - Código 1708
1.262,38
Vide Darf's - Doc. 13 e DiPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/07/2007
Auto retenção - Código 1708
853,55
Vide Darf's - Doc 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/07/2007
Auto retenção - Código 1708
29.109,46
Vide Darf's — Doc. 13 e DiPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/08/200€i
Auto retencao - Código 1708
755,69
Vide Darf's - Doc. 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/08/2006
Auto retençao - Código 1708
27.844,36
Vide Darf's - Doc 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - £)8/09/20fXi
Auto retenção - Código 1708
898,04
Vide Darf's - Doc. 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 08/09/20Q\
Auto retenção - Código 1708
27.896,89
Vide Darf's - Doc. 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/10/20CB
Auto retenção - Código 1708
28.998,10
Vide Darf's - Doc 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF — 10/10/20£O
Auto retenção - Código 1708
763,50
Vide Darf's - Doc 33 e DiPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - JO/11/20Cx5
Auto retenção - Código 1708
738,39
Vide Darf's - Doc 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 10/11/2006
Autotetenção-Códigol7O8
29.063,94
Vide Darf's - Doc 13 e DIPJ Ficha SO - Doc. 6
IRRF - 08/12/2006
Auto retençao - Código 1708
832,71
Vide Darf's — Doc. 13 e DIPJ Ficha 50 - Doc. 6
IRRF - 08/12/2O€B
Auto retenção - Código 1708
29.215,26
Vide Darf's - Doc. 13 e DIPJ Ficha SO - Doc. 6

TOTAL DE IRRF (AUTO
RETENÇÃO)
5.3fXL769,99 Somatorio
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
12

Saldo Negativo de IRPJ AC 20t)6 - JUNHO A
DEZEMBRO
- 1.510.902,94
SOIYIdtÓPiO

De acordo com a planilha acima, IRPJ AC 2006 (Período de Junho a Dezembro) no
valor de R$ 1.510.902,94, o Recorrente:
• Apurou IRPJ no valor de RS 31.383.976,82 (Vide DIPJ — Doc. 6).
• Deduziu R$ 740.000,00 a título de Operações de Caráter Cultural e Artístico
(Vide DIPJ — Doc. 6).
• Deduziu IRRF no valor de R$ 341.316,10 (Vide DIPJ Doc 6 e Informes de
Rendimentos - Doc. 11).
• Deduziu o IRPJ Mensal pago por estimativa no valor de R$ 26.512.793,58 (Vide
Darf's — Doc. 12).
• Deduziu a Auto retenção no valor de R$ 5.300.769,99 (Vide Darf's — Doc. 13).
Portanto, a composição do Saldo Negativo de IRPJ AC 2006 (período de junho a
dezembro) está efetivamente demonstrada e devidamente comprovada por meio
de documentos, motivo pelo qual há que ser confirmado o crédito pleiteado e
homologada a compensação vinculada.
3.3. ERRO DE FATO - DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR INFORMADO NA PER/DCOMP
E O APONTADO NA DIP3
Realmente houve um equívoco por parte do Recorrente ao indicar na Per/Dcomp
(doc. 3). O período do Saldo Negativo de IRPJ AC 2006, no entanto, tal como já
explicitado no item 3. 1, em nada afetou a certeza e liquidez do crédito tributário.
Não bastasse, o Recorrente, também indicou o valor do Saldo Negativo utilizado
em montante inferior ao informado na DIPJ, ou seja, ao invés de ter indicado
como crédito o montante de R$ 1.510.902,95, acabou indicando o montante de
R$ 713.623,35. A diferença de RS 797.279,60 decorre do fato do Recorrente ter
deixado de incluir na Per/Dcomp o IRRF, tal como indicado na DIPJ (vide Ficha 12
— Linha 8 da DIPJ — Doc. 6).
Tão Iogo constatado o equívoco, o Recorrente tentou retificar a Per/Dcomp para
alterar o período do Saldo Negativo (01/06/2006 a 31/12/2006), assim como para
alterar o montante correto do Saldo Negativo (R$ 1.510.902,95), cuja transmissão
foi impedida pelo programa “receitanet”, em razão da Per/Dcomp já ter sido
objeto de decisão administrativa (doc. 14).
Ocorre, no entanto, que esta divergência também não é capaz de afetar a liquidez
e certeza do crédito, tendo em vista que efetivamente demonstrada a existência
do crédito, tal como explicitado no item anterior.
Embora a Per/Dcomp apresente o valor do crédito incorreto, certo é que os
demais documentos apresentados atestam o valor correto do Saldo Negativo de
IRPJ do AC 2006 (R$ 1.510.902,95), assim como o período utilizado.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
13
Ora, o Recorrente não pode ser prejudicado por ter se equivocado ao mencionar
o valor do crédito na Per/Dcomp; por outro lado, constatado o equívoco, se viu
impedido de retificar. É por esta razão que é necessária retificação de ofício da
DCOMP no 28975.55967.270407.1.3.02-3527 (doc. 3), para que conste o valor
correto do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006, assim como o período (01/06/2006
a 31/12/2006).
Aliás, trata-se de Poder-Dever da Autoridade Administrativa, que em nome do
Princípio da Verdade Material que vigora no âmbito do Processo Administrativo,
deve retificar de ofício inexatidões materiais, que é o caso dos autos, conforme
expressamente dispõe o art. 32, do Decreto no 70.235/72.
3.4. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL E ERRO DE FATO
O art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal é expresso ao assegurar aos
contribuintes o contraditório e a ampla defesa, tanto no processo administrativo
como no processo judicial. Cabe às partes, portanto, comprovar a realidade dos
fatos utilizando-se de todos os meios, desde que lícitos, para que o Direito seja
corretamente aplicado. (...)
No caso dos autos, conforme já esclarecido, o Recorrente houve por bem
comprovar exaustivamente a existência do crédito, juntando aos autos o
documentos que comprovam a existência do Saldo Negativo de IRPJ do AC 2006.
Ainda, houve por bem demonstrar que, na verdade, o Saldo Negativo de IRPJ do
AC 2006 é superior ao montante compensado na Per/Dcomp (doc. 10), de
maneira que os equívocos do Recorrente em nada afetaram a certeza e liquidez
do crédito tributário.
Por esta razão, não há alternativa senão a restituição do montante recolhido
indevidamente ao Recorrente, sob pena de enriquecimento ilícito da União, o que
é vedado pelo ordenamento jurídico.
Não resta dúvida, portanto, que houve verdadeiro erro de fato por parte da
Recorrente, que indicou o período e o valor incorreto do Saldo Negativo do IRPJ
do AC 2006 na Per/Dcomp.
Conclusão: considerando que os documentos e os argumentos ora apresentados
efetivamente demonstram a veracidade dos argumentos do Recorrente e o
equívoco ocorrido, devem ser analisados pela autoridade administrativa quando
do julgamento deste Recurso Voluntário. Caso não seja este o entendimento de V.
Senhorias requer-se a devolução dos autos à Delegacia de origem para que sejam
realizadas as diligências necessárias, em atendimento ao Princípio da Verdade
Material e da Ampla Defesa.
4. DO PEDIDO
Em sendo assim, requer-se o recebimento e processamento do presente Recurso
Voluntário, em vista dos fatos e fundamentos jurídicos deduzidos, e que a ele seja
ao final dado provimento, para que seja confirmado o crédito pleiteado e
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
14
homologada a compensação vinculada. Caso não seja este o entendimento de V.
Senhorias, requer se dignem determinar a conversão do julgamento em diligência
para que seja devidamente apurado e confirmada a existência do crédito do
Recorrente.
6. É o relatório.

VOTO
Conselheiro Edmilson Borges Gomes, Relator
Tempestividade
7. Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência do acórdão recorrido
em 09/01/2014 (e-fls. 219/220), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
07/02/2014 (e-fls. 223/240), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o
artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Mérito
8. Como visto pelo relato do caso, o Despacho Decisório não reconheceu o direito
creditório a favor do contribuinte e, por conseguinte, não homologou a compensação declarada
nos autos, por não ter sido possível confirmar a apuração do saldo negativo, uma vez que houve
entrega de mais de uma Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica (DIPJ)
para o período de apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP. como pode ser visto
no despacho decisório abaixo:

9. Como se constata do despacho decisório e do acórdão recorrido, o contribuinte
apresentou DCOMP pleiteando a compensação do valor pago a título de saldo negativo de IRPJ do
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
15
AC 2016, período 01/06/2006 a 31/12/2006, porém, informou no Per/Dcomp apresentado data
inicial 01/01/2006. Na DIPJ, a composição do Saldo Negativo de IRPJ AC 2006, período de
01/06/2006 a 31/12/2006 soma o valor total de R$ 1.510.902,95, enquanto o crédito de IRPJ
utilizado na Per/Dcomp transmitida foi de R$ 713.623,35 (e-fls. 28):

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
16

10. Constata-se que o Recorrente indicou na Per/Dcomp período de apuração de
01/01/2006 a 31/12/2006, quando se manifesta que o correto seria ter indicado o período de
01/06/2006 a 31/12/2006, alegando verdadeiro erro de fato e que este equívoco não afetou o
crédito pleiteado pelo Recorrente, eis que o período de 01/06/2006 a 31/12/2006 está dentro do
período indicado na Per/Dcomp.

11. Constata-se ainda que o valor registrado a título de saldo negativo de IRPJ na
DIPJ foi de R$ 1.510.902,95.
12. Com relação a essa diferença, o Recorrente alega que houve um equívoco ao
indicar na Per/Dcomp (doc. 3), além do período inicial do Saldo Negativo de IRPJ AC 2006 errado,
também indicou o valor do Saldo Negativo utilizado em montante inferior ao informado na DIPJ,
ou seja, ao invés de ter indicado como crédito o montante de R$ 1.510.902,95, acabou indicando o
montante de R$ 713.623,35. Observa que a diferença de RS 797.279,60 decorre do fato de ter
deixado de incluir na Per/Dcomp o IRRF, tal como indicado na DIPJ (Ficha 12 — Linha 8 da DIPJ —
Doc. 6).
13. Constato nos autos que apesar da juntada dos documentos comprobatórios da
composição do saldo negativo de IRPJ questionado, bem como planilha demonstrativa, não foi
juntado o livro de apuração do lucro real – Lalur, do ano de 2006, para comprovação da
escrituração do saldo.
14. A DRJ manteve a improcedência da manifestação de inconformidade
apresentada com os seguintes argumentos:
“ O contribuinte, inconformado, aduz que teria se equivocado ao preencher o
PER/DComp, especificamente no campo “data inicial do período”, pois na original
foi incluído incorretamente a data de 01/01/2006 sendo que o correto seria
01/06/2006, equívoco este, que a requerente se prontificou em retificar. Contudo,
o programa “receita.net” impediu a transmissão, pois a referida Per/ Dcomp foi
objeto de decisão administrativa.
Pugna pela homologação da compensação.
Não há, entretanto, como deferir seu pedido.
Cita os dispositivos da legislação sobre o assunto (...).
No caso sob análise, em 26/11/2008, muito antes de ter ciência do Despacho
Decisório, o contribuinte foi intimado (fl. 187) a retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de
apuração do saldo negativo. Entretanto, não o fez.
Postula agora, com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, o
deferimento da restituição do Saldo Negativo de IRPJ do Ano Calendário 2006 do
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
17
período compreendido entre 01/06/2006 a 31/12/2006, período distinto daquele
informado na PER/DCOMP.
Não mais sendo possível a retificação da PER/DComp neste momento processual,
a pretensão da impugnante deve ser tratada como um novo pedido e, como novo
pedido, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja porque tal pedido
não fora dirigido à autoridade fiscal, seja porque é competência precípua do
Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se quanto ao mérito da questão,
ou seja, quanto ao valor do direito creditório em discussão. Se assim o fizesse, esta
autoridade julgadora estaria avocando para si uma competência que não lhe é
cabida.
Dessa forma, encontra-se aflorado um novo pedido de reconhecimento de direito
creditório e como tal, não há de ser apreciado nesta instância julgadora, seja
porque a autoridade fiscal fora alijada, seja porque falece competência a esta
Turma para apreciação originária, a ver pelos artigos 220 e 229 do Regimento
Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do
Ministro de Estado da Fazenda de no 587, de 21 de dezembro de 2010, alterada
pela Portaria RFB no 2.156, de 21 de fevereiro de 2011, pela Portaria RFB no 2.401,
de 4 de abril de 2011, e pela Portaria RFB no 3.403, de 15 de setembro de 2011:
(...)
Logo, é defeso à autoridade administrativa assegurar uma pretensão que não foi
deduzida pelo contribuinte em seu pedido inicial.
Quanto ao requerimento de diligências para a análise do crédito tributário objeto
da compensação pleiteada, deve ser indeferido, já que a legislação sequer permite
a este órgão julgador, conforme já explicitado, a apreciação do novo pedido
formulado pelo contribuinte. Portanto, completamente desnecessária a realização
de diligências.
Dispõe o artigo 18 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). (...)
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de inconformidade.
15. Por sua vez, a Recorrente em seus pedidos finais, requer o recebimento e
processamento do presente Recurso Voluntário, em vista dos fatos e fundamentos jurídicos
deduzidos, e que a ele seja ao final dado provimento, para que seja confirmado o crédito pleiteado
e homologada a compensação vinculada. E ainda, caso não seja este o entendimento de V.
Senhorias, requer se dignem determinar a conversão do julgamento em diligência para que seja
devidamente apurado e confirmada a existência do crédito.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
18
16. Conforme mencionado pelo Recorrente que informou o período inicial
erroneamente, onde deveria constar 01/06/2006, constou 01/01/12006 e que preencheu
indevidamente o valor do saldo negativo de IRPJ do AC 2006, informando R$ 713.623,35, quando
o correto seria R$ 1.510.902,95, conforme já relatado no item 13 acima, não foi juntado o livro de
apuração do lucro real – Lalur, do ano de 2006, para comprovação da escrituração do respectivo
saldo.
17. Diante disso, vale notar que, ao se protocolizar um pedido de restituição de
saldo negativo de IRPJ, incumbe ao requerente a demonstração de que o valor pleiteado goza de
liquidez e certeza. Ou seja, a parte que invoca o direito resistido deve produzir as provas
necessárias do respectivo fato constitutivo.
18. Desse modo, se a recorrente alega que o crédito pleiteado é suficiente e
legítimo, compete a ela provar tal fato relativamente a todas as parcelas que integram esse
crédito. No entanto, tal prova não se resume à apresentação de planilha demonstrativa da
apuração do período, como fez a recorrente.
19. Portanto, verifica-se que a insuficiência na informação, bem como a falta de
provas juntadas pelo recorrente em relação a apuração de saldo negativo de IRPJ, como ocorrido
no caso presente, descabe cogitar do reconhecimento do direito ao crédito objeto do pedido, em
face da falta de certeza e liquidez do direito alegado.
20. Ademais, trata-se de uma obrigação processual apresentar provas que darão
substância as suas alegações, e analisando o referido recurso, não encontramos na instrução
probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva.
21. Nessa linha, vale lembrar que a alegação está, portanto, desprovida de prova
robusta que confirme a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, sendo que o ônus da prova recai
sobre a recorrente que alega ter direito ao crédito.
22. Como se sabe, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente,
o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "o ônus da
prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura consentânea com
o art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal. Nesse sentido, por unanimidade de votos, no Acórdão CARF no 3401004.923,
proferido em sessão de 21/05/2018, acórdão paradigma de lote de recursos repetitivos:
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO
DO
POSTULANTE.
Nos processos que versam a respeito de compensação ou de ressarcimento, a
comprovação do direito creditório recai sobre aquele a quem aproveita o
reconhecimento do fato, que deve apresentar elementos probatórios aptos a
comprovar as suas alegações. Não se presta a diligência, ou perícia, a suprir
deficiência probatória, seja do contribuinte ou do fisco.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.427 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.900002/2009-02
19
23. Por todo o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
assinado digitalmente
Conselheiro Edmilson Borges Gomes - Relator

Fl. 440
DF CARF MF
Original